Tribunal: TJSP
Processo: 2263374-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ILEGITIMIDADE RECURSAL DA CÂMARA MUNICIPAL - RECONHECIMENTO - PEÇA RECURSAL, ADEMAIS, ASSINADA EXCLUSIVAMENTE POR PROCURADOR SEM PODERES ESPECIAIS - NECESSIDADE DE SUBSCRIÇÃO DO RECURSO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO C. ÓRGÃO ESPECIAL - VÍCIO INSANÁVEL - EMBARGOS NÃO

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ILEGITIMIDADE RECURSAL DA CÂMARA MUNICIPAL - RECONHECIMENTO - PEÇA RECURSAL, ADEMAIS, ASSINADA EXCLUSIVAMENTE POR PROCURADOR SEM PODERES ESPECIAIS - NECESSIDADE DE SUBSCRIÇÃO DO RECURSO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO C. ÓRGÃO ESPECIAL - VÍCIO INSANÁVEL - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS".

"A legitimidade recursal no controle concentrado de constitucionalidade segue a mesma regra da legitimidade ad causam ativa, restringindo-se a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta ao rol de legitimados do artigo 90 da Carta Bandeirante".

"Apenas a Mesa da Câmara detém a legitimidade para recorrer de decisão que lhe seja eventualmente desfavorável, e não a Câmara Municipal por meio de seu procurador legislativo".

"O Diretor Jurídico da edilidade não pode ajuizar, singularmente, ações de controle abstrato de constitucionalidade e tampouco manejar os recursos cabíveis, sem que referidas peças processuais também estejam subscritas pelo Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de representante da Mesa Diretora, ou tenham sido por ele ratificadas, decorrendo, daí, a inadmissibilidade dos embargos declaratórios ostentarem unicamente a assinatura eletrônica do procurador".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000626357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2263374-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GESTAL, é embargado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2263374-11.2019.8.26.0000/50000
JAE

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2263374-11.2019.8.26.0000/50000
JAE
EMBARGANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL
EMBARGADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
INTERESSADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL.
EMENTAS:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
EM
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
ILEGITIMIDADE RECURSAL DA CÂMARA
MUNICIPAL - RECONHECIMENTO - PEÇA
RECURSAL,
ADEMAIS,
ASSINADA
EXCLUSIVAMENTE
POR
PROCURADOR
SEM PODERES ESPECIAIS - NECESSIDADE
DE SUBSCRIÇÃO DO RECURSO PELO
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
-
PRECEDENTES
DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E DO C. ÓRGÃO
ESPECIAL
-
VÍCIO
INSANÁVEL
-
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS”.
“A
legitimidade
recursal
no
controle
concentrado de constitucionalidade segue
a mesma regra da legitimidade ad causam

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2263374-11.2019.8.26.0000/50000
JAE
ativa, restringindo-se a prerrogativa de
recorrer das decisões tomadas em sede de
ação direta ao rol de legitimados do artigo
90 da Carta Bandeirante”.
“Apenas a Mesa da Câmara detém a
legitimidade para recorrer de decisão que
lhe seja eventualmente desfavorável, e não
a Câmara Municipal por meio de seu
procurador legislativo”.
“O Diretor Jurídico da edilidade não pode
ajuizar, singularmente, ações de controle
abstrato de constitucionalidade e tampouco
manejar os recursos cabíveis, sem que
referidas
peças
processuais
também
estejam subscritas pelo Presidente da
Câmara
Municipal,
na
qualidade
de
representante da Mesa Diretora, ou tenham
sido por ele ratificadas, decorrendo, daí, a
inadmissibilidade
dos
embargos
declaratórios
ostentarem
unicamente
a
assinatura eletrônica do procurador”.
V O T O No 32.648
Embargos de declaração opostos pela

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2263374-11.2019.8.26.0000/50000
JAE
Câmara Municipal de Pontes Gestal ao v. acórdão de fls. 280/308,
ditado em ação direta de inconstitucionalidade, sob o pretexto de
incorrer no vício da omissão.
Sustenta,
em
apertada
síntese,
a
embargante que o v. aresto embargado omitiu pronunciamento a
respeito de argumentos deduzidos nas informações, deixando de
se manifestar sobre o artigo 48, inciso X, da Constituição Federal.
Aduziu, ainda, que a legislação municipal apenas mencionava a
criação de determinado cargo e sua referência remuneratória,
deixando de fixar o grau de escolariedade, carga horária e
atribuições, não havendo que se falar em desvio de funções e
tampouco ilegalidade intransponível, tendo o gestor liberdade para
proceder à transformação dos cargos, sempre com a anuência dos
servidores e de acordo com a necessidade e o interesse da
Administração. Busca, por isso, pronunciamento explícito acerca da
matéria para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Os
embargos,
a
meu
ver,
não
comportam conhecimento.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2263374-11.2019.8.26.0000/50000
JAE
Com efeito, a jurisprudência do Pretório
Excelso tem sufragado o entendimento no sentido de que a
legitimidade
recursal
no
controle
concentrado
de
constitucionalidade segue a mesma regra da legitimidade ad
causam ativa, restringindo a prerrogativa de recorrer das decisões
tomadas em sede de ação direta aos legitimados para a sua
propositura, verbis:
“Agravo
regimental.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Ilegitimidade
recursal do Estado-membro nas ações de
controle
concentrado
de
constitucionalidade. Agravo não provido.
1. A teor da jurisprudência da Corte, a
legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade
processual ativa, não se conferindo ao ente
político a prerrogativa de recorrer das
decisões tomadas pela Corte em sede de
ação direta, seja de modo singular (art. 4o,
parágrafo único, da Lei no 9.868/99) seja
colegiadamente
(art.
26
da
mesma
legislação). A jurisprudência da Corte não
merece qualquer tipo de revisão, uma vez
que espelha a decorrência lógica da
previsão, em rol taxativo, dos legitimados a

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2263374-11.2019.8.26.0000/50000
JAE
provocar o processo objetivo de controle
de constitucionalidade e a nele atuar como
partes (CF, art. 103).
2. Agravo ao qual se nega provimento” (ADI
no 1.663 AgR-AgR/AL, Tribunal Pleno, Relator
Ministro Dias Toffoli).
Dentro deste contexto e considerando o
rol taxativo do artigo 90 da Constituição Bandeirante1, somente a
Mesa da Câmara Municipal, órgão específico do Poder Legislativo
local, detém legitimidade para recorrer de decisão que lhe seja
eventualmente desfavorável (art. 90, inciso II, da Constituição
Estadual), e não a própria Câmara por meio de seu Diretor Jurídico.
Destaco, a propósito, precedentes da
lavra do E. Supremo Tribunal Federal, verbis:
“O
presente
recurso
não
apresenta
1 “Artigo 90 - São partes legítimas para propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estaduais ou municipais, contestados em face desta Constituição ou por omissão de
medida necessária para tornar efetiva norma ou princípio desta Constituição, no âmbito de seu
interesse:
I - o Governador do Estado e a Mesa da Assembleia Legislativa;
II - o Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal;
III - o Procurador-Geral de Justiça;
IV - o Conselho da Seção Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil;
V - as entidades sindicais ou de classe, de atuação estadual ou municipal, demonstrando seu
interesse jurídico no caso;
VI - os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa, ou, em se tratando de
lei ou ato normativo municipais, na respectiva Câmara”.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2263374-11.2019.8.26.0000/50000
JAE
condições de conhecimento.
Com efeito, conquanto a Constituição
Federal não exija estreita correlação entre
os legitimados à propositura de ação direta
perante o Supremo e os legitimados a
propor
representação
no
âmbito
dos
Tribunais de Justiça, a previsão destes nas
Constituições
Estaduais,
assim
como
ocorre no tocante ao rol do art. 103 da
CF/88, é de observância obrigatória.
No âmbito do Estado do Rio Grande do
Norte, detém legitimidade para propor ação
direta de inconstitucionalidade e recorrer
das decisões nela proferidas a Mesa da
Câmara Municipal (art. 71, § 2o, inciso VI, da
Constituição do Estado do Rio Grande do
Norte).
No caso dos autos, o recurso extraordinário
foi interposto pela Câmara Municipal, e não
pela Mesa da Câmara Municipal, não
havendo o Presidente da Câmara Municipal
sequer assinado a petição recursal, de
modo que a peça foi subscrita apenas por
procuradores judiciais.
A teor da jurisprudência desta Corte, a
legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2263374-11.2019.8.26.0000/50000
JAE
processual
ativa,
sendo
restrita
a
prerrogativa de recorrer das decisões
tomadas em sede de ação direta. In casu,
somente a Mesa da Câmara detém a
legitimidade para recorrer de decisão que
lhe seja eventualmente desfavorável, e não
a
própria
Câmara
através
de
seus
procuradores” (RE no 1.003.137/RN, Relator
Ministro Dias Toffoli, julgado em 29/09/2017).
No mesmo sentido: RE no 763.492/RN, Relator
Ministro
Ricardo
Lewandowski;
RE
no
864.558/SP, Relator Ministro Celso de Mello.
Na mesma diretriz, o entendimento
perfilhado por este C. Órgão Especial, verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL.
Decisão
que
deferiu pedido liminar em Ação Direta de
Inconstitucionalidade da Lei Municipal no
3.367/16, que 'promove a desafetação de
área
pertencente
ao
Município
de
Viradouro, para fins de permuta com área
de propriedade particular, com o objetivo
de ampliar o aterro sanitário municipal'.
Hipótese em que a Edilidade não possui
legitimidade recursal. Precedentes deste C.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2263374-11.2019.8.26.0000/50000
JAE
Órgão Especial. Recurso não conhecido”
(Agravo
Interno
no
2247147-77.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador Alex Zilenovski).
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
OPOSIÇÃO FORMULADA PELA 'CÂMARA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALESÓPOLIS'
-
AUSÊNCIA
DE
LEGITIMIDADE
RECURSAL
-
PRECEDENTES - DECLARATÓRIOS NÃO
CONHECIDOS” (Embargos de Declaração no
2116188-18.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador Francisco Casconi).
“AGRAVO
INTERNO.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade. Interposição contra
decisão que deferiu liminar suspendendo a
eficácia da norma impugnada. Interposição
pela
Câmara
Municipal.
Ilegitimidade.
Conforme orientação do Supremo Tribunal
Federal, 'a legitimidade recursal no controle
concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, sendo restrita a
prerrogativa de recorrer das decisões
tomadas em sede de ação direta (...)

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2263374-11.2019.8.26.0000/50000
JAE
somente a Mesa da Câmara detém a
legitimidade para recorrer de decisão que
lhe seja eventualmente desfavorável, e não
a
própria
Câmara
através
de
seus
procuradores' (RE no 1.003.137/RN, Relator).
Agravo não conhecido” (Agravo Interno no
2149079-29.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador Ferreira Rodrigues).
Mas não é só.
No âmbito do controle abstrato, o
ajuizamento de ação direta e a interposição de recursos por meio
de advogado ou procurador reclamam a juntada de procuração
com
poderes
especiais,
com
indicação
objetiva
e
individualizada do ato normativo impugnado, verbis:
"(...) o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao apreciar questão de ordem
suscitada
na
ADI 2.187/BA,
Rel.
Min.
OCTAVIO GALLOTTI, determinou que todas
as procurações ou delegações outorgadas
pelos autores de ação direta (CF, art. 103), a
seus Advogados e Procuradores, contenham poderes especiais para a

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2263374-11.2019.8.26.0000/50000
JAE
instauração do pertinente processo de
controle normativo abstrato perante esta
Corte, com a indicação objetiva do diploma
legislativo
ou
do
ato
normativo,
e
respectivos preceitos (quando for o caso),
que devam expor-se, especificamente, à
impugnação em sede de ação direta de
inconstitucionalidade" (ADI no 4.373, Relator
Ministro Celso de Mello - decisão proferida em
14 de fevereiro de 2011).
Paralelamente, tratando-se de processo
eletrônico, a validade do documento está condicionada à existência
de procuração concedida ao titular do certificado digital que, no
caso, pertence ao Diretor Jurídico Roberto de Melo Fontoura,
desprovido de mandato outorgado pela Mesa da Câmara Municipal,
não satisfazendo essa exigência a procuração de fl. 677 porque
concedida pela Edilidade.
Na verdade, o Diretor Jurídico da
edilidade não pode ajuizar, singularmente, ações de controle
abstrato de constitucionalidade e tampouco manejar os recursos
cabíveis, sem que referidas peças processuais também estejam
subscritas pelo Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2263374-11.2019.8.26.0000/50000
JAE
representante da Mesa Diretora, ou tenham sido por ele ratificadas,
decorrendo, daí, a inadmissibilidade dos embargos declaratórios
ostentarem unicamente a assinatura eletrônica do procurador,
verbis:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
REPRESENTAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PELA
CÂMARA
MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL.
ARTIGO
162
DA
CONSTITUIÇÃO
DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. VÍCIO QUE
NÃO SE CONVALIDA. PEÇA RECURSAL
SUBSCRITA POR PROCURADOR JURÍDICO
SEM ASSINATURA DO PRESIDENTE DA
MESA.
AUSÊNCIA
DE
CAPACIDADE
POSTULATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO” (ARE no 847.484
AgR/RJ, Relator Ministro Luiz Fux - julgado em
06/05/2019).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
INTERPOSIÇÃO EM 5.9.2017. AÇÃO DIRETA

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2263374-11.2019.8.26.0000/50000
JAE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
ASSINATURA
DO
CHEFE
DO
PODER
LEGISLATIVO DO DF. PROCURADOR DA
CÂMARA
LEGISLATIVA
DO
DISTRITO
FEDERAL. ILEGITIMIDADE.
1. A legitimidade ativa para a propositura da
ação direta de inconstitucionalidade, bem
como
dos
recursos
dela
decorrentes
pertence à Mesa da Câmara Legislativa do
Distrito Federal, nos termos do inciso IV do
art. 103 da Constituição Federal, norma
repetida, por simetria, no art. 8o, § 2o, II, da
Lei de Organização Judiciária do Distrito
Federal.
2.
O
Procurador-Geral
da
Câmara
Legislativa do Distrito Federal não pode
ajuizar, singularmente, ações de controle
abstrato
de
constitucionalidade
e
respectivos recursos cabíveis, inclusive o
recurso extraordinário, sem que as referidas peças processuais também
estejam subscritas ou ratificadas pelo
Presidente da Mesa da Câmara Legislativa
do Distrito Federal.
2. Agravo regimental a que se nega

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2263374-11.2019.8.26.0000/50000
JAE
provimento, com previsão de aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Sem honorários, por se tratar de recurso
oriundo
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade” (ARE no 1.058.824
AgR/DF, Relator Ministro Edson Fachin - grifo
nosso).
No mesmo sentido, verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão
proferido
em
ação
direta
de
inconstitucionalidade
-
Ilegitimidade
recursal do embargante (Município de
Morungaba)
-
Peça recursal subscrita somente pelo Procurador Municipal e
sequer acompanhada de instrumento de
procuração com poderes especiais para
fazê-lo - Não conhecimento, na esteira da
jurisprudência desta Corte e do C. Supremo
Tribunal Federal - Embargos de declaração
não conhecidos” (Embargos de Declaração
no
2203445-18.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador João Carlos Saletti - grifo
nosso).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Legitimidade e capacidade postulatória, em

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2263374-11.2019.8.26.0000/50000
JAE
ação
direta
de
constitucionalidade,
pertencem à Mesa da Câmara. Recurso
subscrito
somente
pelos
Procuradores
Jurídicos sem poderes especiais para tanto.
Falta
de
legitimidade
inviabiliza
o
conhecimento do recurso. Precedentes da
Suprema Corte e deste C. Órgão Especial.
Embargos não conhecidos” (Embargos de
Declaração
no
2184042-63.2017.8.26.0000,
Relator Desembargador Evaristo dos Santos -
grifo nosso).
Ante o exposto, não conheço dos
embargos de declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica